Tribunal: TJDFT
Processo: 0739951-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739951-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JORGE VARGAS DE SA FREIRE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Nada há a prover quanto às petições de ID 79629684 e 79631014. Em ambas as petições, JORGE VARGAS DE SÁ FREIRE menciona que ajuizou reclamação perante o Superior Tribunal de Justiça e requer, em virtude disso, o deferimento de tutela de urgência para determinar desbloqueio imediato de valores constritos e para suspender atos executórios. Dos presentes autos (ação rescisória) não resulta nenhuma determinação de constrição de valor ou prosseguimento de atos executórios. Por óbvio, caso entenda cabível, a parte deve formular eventuais pretensões de desbloqueio ou de suspensão de execução perante o juízo de que emana a sentença rescindenda ou, ainda, aguardar o processamento da reclamação que noticia ter ajuizado perante o Superior Tribunal de Justiça. Mais uma vez, nada a prover nestes autos. Retornem os autos à Secretaria para aguardar o decurso do prazo recursal relativo ao acórdão de ID 79405432. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora